Tribunal: TJMT
Processo: 1038987-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038987-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DONATA ALVES DOS ANJOS - CPF: 353.669.901-49 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATA ALVES DOS ANJOS - CPF: 353.669.901-49 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAN
TE(S):
DONATA ALVES DOS ANJOS
/
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e Outros

APELA
DO(S):
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e Outros /
DONATA ALVES DOS ANJOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE IDOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, bem como apelação adesiva da autora, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés e fixando compensação moral em R$ 6.000,00, diante da negativa de cobertura de consultas e atendimento de urgência a paciente idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (a) se há ilegitimidade passiva das cooperativas rés; (b) se é cabível a responsabilização solidária entre integrantes do sistema UNIMED; (c) se a negativa de cobertura caracteriza dano moral indenizável; (d) se o valor fixado a título de compensação deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, pois, à luz da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre cooperativas, a UNIMED apresenta-se ao consumidor como uma única rede nacional, impondo-se a solidariedade.

4. A negativa de atendimento, tanto em consulta eletiva quanto em situação de urgência, não pode ser justificada por divergências administrativas entre cooperativas, configurando prática abusiva e violação ao direito fundamental à saúde.

5. A recusa indevida de cobertura, especialmente em se tratando de paciente idosa e portadora de enfermidades graves, extrapola mero inadimplemento contratual e enseja indenização por dano moral.

6. O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável, compatível com os parâmetros jurisprudenciais e adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação.

7. Mantida a condenação solidária das rés e rejeitada a pretensão de majoração formulada pela parte autora em apelação adesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“As cooperativas integrantes do sistema UNIMED respondem solidariamente pelas negativas indevidas de cobertura de plano de saúde, sendo devida indenização por dano moral quando a recusa de atendimento, inclusive em casos de urgência, atinge paciente idosa ou portadora de enfermidade grave.”

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 6o, 196; CC, art. 422; CDC, art. 7o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16.03.2020,
DJe
20.03.2020; TJ-MT, Apelação Cível no 1020402-13.2022.8.11.0041, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.05.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1029062-85.2023.8.11.0000, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1046934-92.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID. 296858898), UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 296858901) e pela parte autora, em sede de Apelação Adesiva (ID. 296858905), contra a sentença (ID. 296858893 – Autos de Origem no 1038987-79.2023.8.11.0041
proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, assim decidiu:

“
Trata-se de
ação de obrigação de fazer específica e pedido de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência
proposta por Donata Alves dos Anjos em face de Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de
Janeiro, Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Federação do Estado de Mato Grosso aduzindo que possui plano de saúde desde o ano de 1993, inicialmente com a empresa Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.

Posteriormente, em setembro/2013 com a primeira ré, que assumiu a carteira de clientes da Golden com autorização da ANS, com asseguração de todos os direitos dos beneficiários, inclusive, abrangência geográfica.

Narra que como reside em Cuiabá, sempre foi atendida pela Unimed Cuiabá, segunda ré, em razão do intercâmbio existente entre as UNIMEDS, todavia, teve uma consulta com médico cardiologista negada, sob a justificativa que as consultas eletivas estavam suspensas por falta de repasses financeiros da Unimed Rio, permanecendo os atendimentos de urgência e emergência. Todavia, no dia 11/10/2023 precisou de atendimento de urgência, tendo em vista que amanheceu com sintomas gripais e mais uma vez o atendimento lhe foi negado. Em contato com a segunda ré, a Unimed Cuiabá informou que todos os atendimentos oferecidos pela primeira ré estavam suspensos, incluindo urgência e emergência em razão da ausência de repasse da Unimed Rio.

Assevera que a suspensão dos atendimentos pode lhe trazer prejuízos a sua saúde e requer o deferimento da tutela de urgência para que as rés sejam compelidas em fornecer atendimento médico ambulatorial eletivo, urgência e emergência, sob pena de multa diária. No mérito, postula pela procedência dos pedidos iniciais com a condenação das requeridas na obrigação de fazer consistente na disponibilização do atendimento médico ambulatorial eletivo e de urgência/emergência, além do pagamento de compensação por danos morais.

A tutela provisória de urgência foi deferida, conforme decisão de id no 131926549.

Citada, a primeira requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou defesa no id no 141384392. Em sede de preliminar argui ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, alega a inexistência de defeito na prestação de serviços, uma vez que não possui vínculo contratual com a parte autora, ainda, sustenta que inexiste solidariedade em razão da inexistência de grupo econômico. Ao final, postula pela improcedência dos pedidos iniciais.

Do mesmo modo, a segunda ré UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

apresentou defesa no id no 142294763. Em sede de preliminar arguiu ausência de interesse processual. No mérito, defende a ausência de defeito na prestação do serviço, bem como a ausência de provas dos fatos constitutivos da autora, postulando pela improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação apresenta no id no 142872383 e 142874191.

Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera a tentativa de composição entre as partes (id no 140403853).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam, a primeira requerida pugnou pela juntada de prova documental, por sua vez, a segunda requerida e a parte autora pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário a relatar.

Fundamento e Decido.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que o pedido submetido ao crivo judicial permite uma decisão imediata, mormente pela questão suscitada ser de fato e de direito, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado se impõe, à luz do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC.

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação,sendo, portanto, dispensável a dilação probatória.

Ademais, no que se refere a produção de prova documental postulada pela UNIMED CUIABÁ, indefiro o pedido considerando que se encontra preclusa. Incumbem às partes instruírem a inicial e a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações sob pena de preclusão, com exceção aos documentos destinados a provar fatos supervenientes ou contrapô-los e àqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente, cabendo à parte comprovar tais situações (inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC).

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

No que concerne à falta de interesse de agir,sem razão a parte demandada em sua assertiva.

Com efeito, o interesse processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo.

Ensina Luiz Rodrigues Wambier que:

“A condição da ação consistente no interesse processual se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que se podem traduzir no binômio necessidade-utilidade. (...) O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 140)”.

Ora, com uma simples análise na petição inicial resta claro o objetivo perseguido pela parte autora, decorrendo da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente impugnado na contestação.

INÉPCIA DA INICIAL

Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, arguida sob o fundamento de que a parte autora teria deduzido causa de pedir relacionada a indenização por danos morais, sem, contudo, formular o correspondente pedido.

Com efeito, nos termos do artigo 319, IV, do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá conter o pedido com suas especificações. O artigo 322 do mesmo diploma legal exige que o pedido seja certo, e, em regra, determinado. No entanto, a interpretação desses dispositivos deve observar o princípio da instrumentalidade das formas e a primazia da decisão de mérito.

No caso dos autos, a leitura atenta da exordial revela que, embora o pedido de indenização por danos morais não esteja descrito expressamente no item reservado aos “pedidos” finais da petição, a narrativa dos fatos e a exposição dos fundamentos jurídicos evidenciam de forma clara a intenção da parte autora de obter a compensação por danos morais, inclusive com menção aos elementos caracterizadores do alegado abalo.

Portanto, estando delineada a pretensão indenizatória no corpo da petição inicial, não há que se falar em inépcia por ausência de pedido, razão pela qual a preliminar deve ser afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO defende a sua ilegalidade passiva ao argumento de que a parte autora não é beneficiária de plano de saúde por ela gerido, não havendo entre as partes, qualquer contratação ativa para a prestação de serviços médicos e hospitalares, conforme documentos oportunamente juntados em regular instrução do feito.

Explica que cada Unimed possui personalidade jurídica autônoma, não há forma unificada de administração e de gerenciamento de todas elas, tampouco de divisão de lucros ou critérios hierárquicos entre as diversas pessoas jurídicas, de modo a justificara solidariedade e a caracterização de grupo econômico.

Pois bem. É cediço que, apesar da independência das cooperativas que integram a Rede Unimed, há uma interligação entre elas, ao permitirem o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades pelo regime de intercâmbio. Desse modo, a Rede Unimed se apresenta ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes (aplicação da teoria da aparência).

Segundo orientação jurisprudencial do STJ “
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de
conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
” (
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020,
DJe
20/03/2020).

A propósito, registro que o entendimento foi confirmado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado de caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 2. "A preferência do magistrado por determinada prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado. Isso porque vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos
arts
. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos" (
AgRg
no REsp 1.251.743/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/9/2014,
DJe
de 22/9/2014). 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 852.868/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.).

Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva, razão pela qual, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Nas razões de mérito observa-se que relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois está presente, de um lado, a fornecedora de serviços/produtos, visando a obtenção de lucro e, do outro, a consumidora aplicando-se, de consequência, oCódigo de Defesa do Consumidor.

Afirma a autora que não conseguiu atendimento hospitalar fornecido pela primeira ré, ao argumento de inadimplência pela segunda demandada.Ladro outro, verifico que a primeira requerida imputa falha na prestação de serviço da segunda ré, ou seja, a UNIMED RIO diz que foi a UNIMED MATO GROSSO quem negou o atendimento.

No entanto, compete à Unimed de Mato Grosso, independentemente dos débitos da Unimed Rio, cumprir com a sua obrigação, visto que dada a natureza da prestação de serviço, o atendimento hospitalar não pode ser negado.

In
casu
, percebe-se que as mensalidades do plano de saúde da autora não foram repassadas a segunda requerida por circunstância alheia à vontade da autora, não tendo ela conhecimento do que estava acontecendo e muito menos foi notificada acerca de eventual inadimplência.

A responsabilidade do plano de saúde somente poderá ser ilidida quando verificada a ocorrência de uma das hipóteses de excludente de responsabilidade, consubstanciadas em culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo, o que não ocorreu.

Apesar da alegação da primeira ré, a negativa de atendimento foi amplamente demonstrada pela autora, conforme documentação acostada aos autos, mormente no que se refere aos protocolos juntados na inicial e diversas trocas de e-mails (id no 131713496).

A recusa de atendimento da autora ultrapassa o simples aborrecimento ou transtorno, pois causa dor moral ao frustrar a expectativa daquele que paga o plano de saúde, tendo em vista que sua intenção é justamente ter a tranquilidade de se tratar e realizar consulta e exames necessário, sem se preocupar
no momento em que
estiver acometida de uma enfermidade.

A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. A compensação moral deve, ainda, obedecer aos princípios da proporcionalidade (intensidade do dano, dos transtornos etc.), da exemplaridade (desestímulo à conduta) e da razoabilidade (adequação e modicidade).

Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ,"
a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito"
(
REsp
657717/RJ).

Deste modo, a condenação das rés deve ocorrer de forma solidária, uma vez que

oCódigo de Defesa do Consumidorequiparou todos os integrantes da cadeia de prestação de serviços, responsabilizando-os pelos vícios e defeitos que porventura causem prejuízo à parte hipossuficiente, a consumidora.

Consigno que a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Sendo assim, tendo em vista as peculiaridades do caso,fixo o dano moral no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a ser pago pelas requeridas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais no sentido de RATIFICAR os termos da tutela antecipada proferida no id no
131926549 e
CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais. Nos termos da Súmula n° 362 do
eg
. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida

Ainda, registro que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim,
DEFIRO
o pedido de id no 151811716. Por consequência, proceda com a substituição do polo passivo retirando a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltdae fazendo constar
UNIMED FERJ.
”

Em razões de recurso (ID. 296858898), UNIMED CUIABÁ sustenta, e
m síntese, a i
nexistência de obrigação contratual, pois o procedimento prescrito não estaria previsto no rol da ANS;
a
usência de ato ilícito, defendendo que a negativa de cobertura se deu em exercício regular de direito;
i
nexistência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum fixado;
i
mpropriedade da condenação solidária, ao argumento de que não há confusão patrimonial ou responsabilidade conjunta entre as rés.

Em sua apelação (ID. 29685
8901), a UNIMED FEDERAÇÃO alega: i
legitimidade passiva ad causam, sustentando não ser parte contratante do plano de saúde;
i
nexistência de responsabilidade solidária, destacando sua atuação apenas como entidade de apoio;
i
mprocedência da indenização por dano moral, reiterando tratar-se de mero inadimplemento contratual;
s
ubsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

Por sua vez, em sede de Apelação Adesiva (
ID. 296858905), o autor defende a m
ajoração da indenização por danos morais, por considerá-la insuficiente
diante da gravidade da negativa de cobertura;
e m
ajoração da verba honorária, em atenção aos critérios do art. 85, §2o, do CPC.

A parte autora apresentou contrarrazões (
IDs
. 296858903, 296858904, 29
6858911 e 297213355), nas quais d
efende a manutenção integral da sentença, afirmando a abusividade da negativa de cobertura e a adequação do valor fixado a título de danos morais;
i
mpugna a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela UNIMED Federação;
e s
ustenta a responsabilidade solidária das rés, em razão de atuarem de forma integrada na prestação de serviços médicos.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e da inexistência de interesse de incapaz.

Recursos tempestivos,
dispensado recolhimento de custas da apelação adesiva por se tratar de parte beneficiaria da justiça gratuita. Demais recursos devidamente preparados
(
IDs
. 296858899 e 296858902).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELAN
TE(S):
DONATA ALVES DOS ANJOS
/
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e Outros

APELA
DO(S):
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e Outros /
DONATA ALVES DOS ANJOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos recursos.

Reitero que se trata de recursos de apelação cível interpostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelada, para determinar às rés o fornecimento do tratamento médico pleiteado, condenando-as, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a negativa de cobertura de atendimento médico, especialmente em se tratando de paciente idosa e portadora de enfermidades de natureza grave, constitui prática abusiva e incompatível com a legislação consumerista e com a proteção constitucional ao direito à saúde e à vida, impondo-se a responsabilização solidária das cooperativas integrantes do sistema UNIMED.

Passo, pois, à análise das teses recursais.

Da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
s

apelantes

A
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
defende sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de
que
Apelada

n
ão é e nunca foi beneficiária da Unimed Cuiabá, mas sim

da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALH
O
MEDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA, instituições que não se confundem.

Por sua vez, a
UNIMED Federação defende sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não mantém vínculo contratual direto com a parte autora, atuando apenas como entidade representativa e de apoio às cooperativas singulares.

A
s

alegações
, contudo, não prospera
m
.

Conforme demonstram os autos, o atendimento médico da autora sempre se deu em virtude do sistema de intercâmbio Unimed, pelo qual as diversas cooperativas, embora autônomas juridicamente, funcionam de maneira integrada, sob a mesma marca e identidade visual, compartilhando responsabilidades na prestação de serviços de saúde em caráter nacional.

A jurisprudência é firme no sentido de que, aos olhos do consumidor, a UNIMED se apresenta como uma única rede, sendo inaplicável ao beneficiário distinguir a responsabilidade entre as várias pessoas jurídicas que a compõem. Prevalece, em tais hipóteses, a teoria da aparência, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todas as cooperativas que integram o sistema.

Neste sentido é a hodierna jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VIOLAÇÃO AO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico
. Não há fundamento legal a afastar a indenização por dano moral, haja vista que houve a negativa no fornecimento de materiais solicitados pela equipe médica
responsável, para realização de procedimento cirúrgico, em razão da doença acometida ao autor, hidrocefalia. A negativa no fornecimento dos materiais indicados, mediante autorização de outros não solicitados pelos médicos, impõe constrangimento, humilhação e situação vexatória ao apelado, dada a
situação de emergência
e urgência que se encontrava diante do seu estado de saúde e a possibilidade de que tal procedimento não se realizasse para melhora de sua saúde. O dano moral é presumido, em razão da medida abusiva da operadora de plano de saúde poder agravar a situação física e psicológica do beneficiário. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020402-13.2022.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
-
SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS
- COBERTURA DEVIDA – RECURSO PROVIDO. “
Este
eg
. Tribunal de Justiça já decidiu que “a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 30810/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017), não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva da UNIMED Cuiabá em razão de o contrato ter sido celebrado com a UNIMED Rio.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029062-85.2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE AS REQUERIDAS UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. AUTORIZEM A REALIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, INCLUSIVE O PARTO, NECESSÁRIOS A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DA CAUSA – REITERADO DESCUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A astreintes tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o des
cumprimento do comando judicial
. Pertinente a majoração da multa diária, diante dos reiterados descumprimentos da tutela de urgência deferida em favor da autora, a fim de buscar efetividade à decisão judicial.

“(...)
De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. STJ, a teoria da aparência impõe a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o conjunto da rede Unimed
(...)” (N.U 1017948-52.2023.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 31/01/2024)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021862-27.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)
– Grifo Nosso

Portanto, corretamente reconheceu o magistrado singular a legitimidade da UNIMED Federação para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito a
s
preliminar
es
.

Da responsabilidade solidária das rés

Ambas as apelantes sustentam a inexistência de solidariedade, cada qual alegando ausência de relação direta com a autora.

Mais uma vez, sem razão.

A autora contratou plano de saúde em 1993, originariamente com a empresa Golden Cross, cuja carteira foi assumida pela UNIMED Rio em 2013, com promessa de preservação da rede de atendimento em âmbito nacional. Desde então, os atendimentos foram regularmente realizados em Cuiabá pela UNIMED local, sem qualquer ressalva quanto à limitação de abrangência.

Ocorre que, ao procurar atendimento eletivo e posteriormente de urgência, a autora teve o serviço indevidamente negado sob a justificativa de ausência de repasses financeiros da UNIMED Rio, situação absolutamente alheia ao consumidor.

Para além do
s fundamentos alhures expostos, convém registrar que o
direito à saúde, assegurado constitucionalmente nos artigos 6o e 196 da CF, não pode ser mitigado por questões administrativas ou financeiras entre as operadoras do mesmo sistema cooperativo. A solidariedade, aqui, decorre não apenas da teoria da aparência, mas também do art. 7o, parágrafo único, do CDC, que expressamente prevê a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo.

Portanto, correta a sentença ao impor a obrigação solidária às rés.

Da negativa de cobertura e sua abusividade

A UNIMED Cuiabá e a UNIMED Federação defendem que não houve prática abusiva, mas sim legítima negativa de atendimento em razão da falta de repasse da cooperativa originária.

Entretanto, a jurisprudência consolidada repele tal justificativa. O consumidor, adimplente com suas obrigações contratuais, não pode ser penalizado por conflitos financeiros entre as operadoras.

A autora, idosa, portadora de aneurisma de aorta abdominal e em tratamento de Alzheimer, necessita de acompanhamento constante. A negativa de cobertura, em tais circunstâncias, coloca em risco sua própria vida, caracterizando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), ao direito à saúde (art. 196, CF) e ao dever de boa
-fé contratual (art. 422 do CC).

Este Egrégio Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido que a recusa injustificada de cobertura médica por plano de saúde
, em caso como dos autos, enseja dano moral
, não se tratando apenas de mero aborrecimento
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – EXAME - ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS - REJULGAMENTO – RETORNO DOS AUTOS DO STJ – OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO ERESP 1886929/SP E ERESP 1889704/SP – PREENCHIMENTO – PREVISÃO NO ROL DA ANS - SATISFAÇÃO DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO OBRIGATÓRIA - NEGATIVA ILÍCITA -
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas. O exame de angiotomografia coronariana consta do Rol de Procedimentos da ANS, conforme Anexo I da Resolução Normativa 465 da ANS, o qual está sujeito a Diretriz de Utilização, a qual é a de n. 3 do Anexo II do mesmo dispositivo regulatório. Logo, satisfeito pelo menos um dos cinco critérios ali contidos, plano de saúde requerido é obrigado a autorizar o exame solicitado.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso,

a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. (STJ -
AgRg
no REsp 1014906/MA). A indenização por dano
moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046934-92.2020.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS – IDOSO COM PROBLEMA CARDÍACO – INDICAÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENDIDO CUSTEIO/REEMBOLSO DE ACORDO COM O CONTRATO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO.
A recusa do plano de saúde
em proceder a internação para tratamento da parte autora, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afasta a carência do procedimento cirúrgico previsto contratualmente,
configurando ato ilícito que causa danos morais indenizáveis
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Lado outro, não se conhece de pedido atinente ao custeio/reembolso dos tratamentos conforme os termos do contrato, eis que não fora objeto da sentença proferida pela juíza singular, não podendo ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027919-60.2020.8.11 .0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Do dano moral e do quantum indenizatório

As apelantes pleiteiam a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Não lhes assiste razão.

A negativa de cobertura ocorreu em duas oportunidades distintas: primeiro em consulta eletiva cardiológica, depois em atendimento de urgência, sendo a autora
compelida a buscar auxílio particular para não ficar totalmente desamparada. Tal circunstância ultrapassa em muito o mero dissabor contratual, configurando efetiva ofensa à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

Quanto ao valor fixado – R$ 6
.000,00 –, revela-se proporcional e razoável, compatível com a gravidade da conduta e em consonância com parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal em hipóteses semelhantes. Não se mostra exorbitante, tampouco irrisório, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, não há razão para modificação da condenação imposta na sentença.

Da Apelação Adesiva da autora

A parte autora interpôs apelação adesiva (ID. 296858905), pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao fundamento de que o montante não seria suficiente para compensar o sofrimento experimentado e para cumprir a função pedagógica da condenação.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme já exposto, restou cabalmente demonstrado nos autos que a recusa indevida de cobertura médica – ocorrida tanto em consulta eletiva como em atendimento de urgência – ultrapassa a esfera de mero inadimplemento contratual, configurando efetiva lesão à dignidade da pessoa humana, especialmente diante da condição de idosa e portadora de enfermidades graves da apelada.

Entretanto, o quantum fixado pelo magistrado singular em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto. Tal valor guarda proporcionalidade com a extensão do dano, revela-se suficiente para atender à função compensatória em favor da vítima e não se distancia dos parâmetros observados por este Tribunal em casos análogos.

Cumpre salientar que a fixação do valor indenizatório não obedece a
critérios matemáticos, devendo o julgador, à luz do princípio da razoabilidade, considerar tanto a gravidade da conduta quanto a condição econômica das partes. Nessa linha, não se vislumbra qualquer descompasso que justifique a intervenção desta instância revisora para majorar a verba.

Portanto, afasta-se a pretensão da autora de elevação do montante indenizatório.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço

dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor anteriormente fixado, em desfavor das apelantes

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Por oportuno, deixo de majorar os honorários em desfavor da parte autora, haja vista que o
STJ entende que, entre outros requisitos, a majoração da verba honorária sucumbencial reclama a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso, o que não ocorreu, razão pela qual não
fixa-se
honorários recursais no presente caso
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025